Tribunal: TJDFT
Processo: 0752352-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752352-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O processo foi inicialmente distribuído ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com fundamento no disposto na resolução 12 de 03/10/2019 do TJDFT (arts. 1o a 3o). O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pontuou que, nos termos da Resolução 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, fixada a sua competência para processar e julgar matérias relativas à saúde pública. Entretanto, o pedido do autor (acolhimento institucional) não se insere no conceito de saúde pública, mas sim, no de assistência social, razão pela qual o juízo é absolutamente incompetente para apreciar o feito. O processo foi redistribuído, aleatoriamente, para a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que suscitou o conflito negativo, ao fundamento de que a Resolução 12 de 03/10/2019 do TJDFT fixou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar todos os assuntos relacionados à saúde pública. Pontuou que o acolhimento está previsto no Estatuto do Idoso como meio de prevenção e manutenção de saúde do idoso. Assim sendo, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitado (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Expeça-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador